Tribunal: TJSP
Processo: 2091799-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea e a despeito de tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, além da possibilidade de contágio pelo coronavírus, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – INADMISSIBILIDADE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea e a despeito de tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, além da possibilidade de contágio pelo coronavírus, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – INADMISSIBILIDADE – Expressiva Quantidade e Diversidade de Drogas, indicando maior reprovabilidade da conduta – Periculum Libertatis evidenciado - Não se vislumbra a ilegalidade aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em consonância com os artigos 312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal.
De outro lado, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que integre grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais.
Por fim, sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação – NÃO VERIFICADO - Princípio da razoabilidade – A ação penal originária está pautada para sessão de julgamento por videoconferência para o dia 21/07/2020.
Ordem denegada.